Tribunal: TJMT
Processo: 0025450-24.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Unimed Rio - Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0025450-24.2009.8.11.0041, ajuizada em face de Danielle Cristina da Silva Virgolino, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Por consequência, tendo em vista a satisfação integral do crédito, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC (fls. 979 - ID 70537481 - Pág. 1).
Irresignada, a executada/apelante aduz que constitui abuso os efeitos infringentes da decisão dos embargos que acolheu a primeira impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, e modificou todo o julgado que reduziu as astreites para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Alega que, cumpriu tempestivamente a obrigação de fazer, de maneira que incabível a aplicação da multa executada.
Defende que, se o procedimento cirúrgico não foi realizado após a autorização, tal responsabilidade é exclusiva do médico assistente, não podendo a apelante responder pela inexecução dos serviços de terceiros, até porque o médico responsável pelo ato cirúrgico é de livre escolha do paciente, razão pela qual deve ser extinta ação de execução.
Afirma que, não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer imposta, o que torna nula a constrição (penhora on line) realizada.
Argumenta que, se mantida a aplicação da multa, não deve incidir a correção monetária, pois a astreintes foi imposta em relação à Unimed Cuiabá, quando a ora apelante não tinha capacidade processual para adimpli-la, o que enseja, inclusive, a exclusão da multa do art. 523 do CPC e dos honorários advocatícios.
Destaca que, que é possível a redução de ofício da multa em questão, evitando-se o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida (fls. 984/1035 – ID 70535587 - Pág. 1/ 70537952 - Pág. 3).
A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 1098/1138 - ID 70537991 - Pág. 1/ 70532729 - Pág. 1).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Sem delongas, tem-se que a irresignação não merece prosperar.
Isso porque, as matérias aventadas neste recurso foram objeto da primeira impugnação à execução apresentada pela ora apelante (fls. 566/602 – ID 70536023 - Pág. 1/70536031 - Pág. 7), a qual, a priori, foi colhida para fixar o valor da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 714/718 - ID 70526178 - Pág. 1/5); decisão a qual, posteriormente, foi concedido efeitos infringentes, para acolher apenas parcialmente aquela impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que o valor total da execução importa em R$ 221.217,56 (duzentos e vinte e um mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), com a multa de 10%, mais R$ 22.121,75 (vinte e dois mil cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) de honorários da fase de execução, totalizando a quantia de R$ 243.339,31 (duzentos e quarenta e três reais e trezentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) (fls. 834/839 – ID 70532621 - Pág. 1/6).
Ocorre que, mesmo intimado de tal decisão, a ora apelante não apresentou qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.
Com efeito, evidente que da decisão tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[...].
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Nesse contexto, tem-se que a apelante deveria ter se insurgido de tal decisão quando dela foi intimada, e não depois da efetivação da penhora on line, realizada em conformidade com o referido decisum, por meio de nova impugnação ao cumprimento de sentença, conforme pretende a apelante.
Logo, mantendo-se a executada inerte, quando viu a concessão de efeitos infringentes à decisão que havia reduzido a multa astreintes, caracterizando a preclusão, tem-se que a sentença extintiva não merece qualquer reparo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO. [...]. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. (TJMT - N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.